Tribunal: STF
Processo: Rcl 86030
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Pollet Advogados Associados e Gasparini, Barbosa e Freire Advogados em face de decisões proferidas pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça nos autos da Suspensão de Liminar e de Sentença nº 3.531.
Narram as reclamantes que prestaram serviços jurídicos de alta complexidade à empresa Independência S/A, em recuperação judicial desde 2009, resultando na celebração de contratos de honorários de êxito. Alegam que a Empresa Independência S/A, credora nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0022617-50.2009.4.02.6100, movido contra a Fazenda Pública, cedeu seu crédito às reclamantes para adimplir débitos de honorários advocatícios. Ressaltam que a legalidade da cessão de créditos é objeto do Agravo de Instrumento nº 5012933-26.2022.4.03.0000, em tramitação no Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Afirmam que a Corte Regional reconheceu a validade da cessão e autorizou o levantamento dos valores depositados em Juízo. Contudo, o Juízo de origem determinou o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do acórdão do TRF.
Sustentam que, nos autos do AI nº 5030937-2024.4.03.0000, o Desembargador Relator deferiu a antecipação da tutela, autorizando o imediato levantamento da quantia depositada em juízo. Entretanto, a União formulou pedido de Suspensão de Liminar e de Sentença no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Presidente daquela Corte Superior concedido a liminar “para suspender, até o trânsito em julgado da decisão proferida no Agravo de Instrumento 5012933- 26.2022.4.03.0000, a decisão monocrática prolatada no Agravo de Instrumento 5030937-43.2024.4.03.0000, que autorizou o imediato levantamento dos depósitos judiciais”.
Nesse contexto, a parte reclamante argumenta que a autoridade reclamada usurpou a competência deste Supremo Tribunal Federal, ao julgar pedido de suspensão fundado em controvérsia de natureza constitucional e infraconstitucional, especialmente relacionada ao regime constitucional dos precatórios, à natureza alimentar e à autonomia dos honorários advocatícios. Alega, ainda, violação dos Temas 1.220, 18 e 558  da repercussão geral.
Ao final, requer o deferimento de liminar para “reestabelecer imediatamente a autoridade das decisões do E. TRF da 3ª Região, que autorizaram o levantamento dos créditos”. No mérito, pede a procedência da Reclamação, para cassar a decisão do Superior Tribunal de Justiça, “com o consequente restabelecimento da autoridade das decisões do E. TRF da 3ª Região”.
A União apresentou contestação (eDOC 17), apontando, preliminarmente, “a ausência de aderência estrita entre o conteúdo normativo dos Temas 1.220, 18 e 558 da Repercussão Geral e a controvérsia submetida à apreciação na presente reclamação”. No mérito, argumenta que “o deferimento da contracautela não importou reexame do mérito da controvérsia originária, tampouco antecipação de juízo definitivo acerca da validade da cessão do crédito, limitando-se à verificação da presença dos pressupostos do art. 4º da Lei nº 8.437/1992”. Ressalta, ainda, que “a autorização para o levantamento imediato de montante exorbitante e sem exigência de caução e em contexto de controvérsia ainda pendente de estabilização jurisdicional, evidencia potencial de irreversibilidade e risco qualificado de danos ao erário. Nesse cenário, não se vislumbra qualquer afronta à autoridade desta Corte ou desvio de competência”.
A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela negativa de seguimento da Reclamação em parecer assim ementado (eDOC 25):
“Reclamação constitucional. Alegada usurpação da competência da Suprema Corte e de violação aos Temas nº 18, 558 e 1220 da Repercussão Geral. Inexistência da alegada usurpação. Competência para apreciação de pedido de suspensão de liminar e de sentença (SLS). Salvo quando a causa tiver por fundamento matéria constitucional, compete ao Presidente do Superior Tribunal de Justiça, a requerimento do Procurador-Geral da República ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar ou de decisão concessiva de mandado de segurança, proferida, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal. A causa (Agravos de Instrumento nº 5030937- 43.2024.4.03.0000 e nº 012933-26.2022.4.03.000) tem fundamento em matéria exclusivamente infraconstitucional, qual seja, a validade jurídica da cessão de crédito para pagamento de honorários advocatícios ante a situação de inadimplência fiscal, o que configuraria fraude à execução fiscal prevista no artigo 185 do CTN. Decisão reclamada e processo originário que não apreciaram questões de cunho constitucional. Ausência de aderência estrita. Decisão reclamada que, ao suspender cautelarmente o levantamento dos valores, não tratou da preferência dos honorários, não afastou tal preferência e nem sequer determinou a compensação de precatórios com débitos tributários, mas apenas reconheceu que o levantamento de vultosos valores, quando pendente discussão sobre a validade jurídica do crédito cedido, apresenta risco considerável à economia pública. Temática dos paradigmas que não guarda semelhança fática e nem reproduz a discussão atinente ao ato reclamado. Nos casos dos julgados paradigmas existiam créditos de honorários advocatícios válidos, líquidos e certos, o que autorizava a preferência creditória. Na hipótese dos autos, a validade jurídica da cessão de crédito para pagamento dos honorários ainda está sendo discutida na via judicial. Utilização indevida da reclamação como sucedâneo recursal para impugnar decisão concessiva de Suspensão de Liminar. Parecer pela negativa de seguimento da Reclamação.”
É o relatório. Decido.
O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;
§ 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
§ 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
§ 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
§ 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
§ 5º É inadmissível a reclamação:
I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 
II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
§ 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.
Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.
Com efeito, a sólida jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal considera que o incidente de contracautela é via processual autônoma à disposição de pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, que visa resguardar o interesse público primário em causas contra o Poder Público e seus agentes. Trata-se de medida condicionada à demonstração de que o ato impugnado carregue em si risco elevado à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. 
Consolidou-se, ainda, o entendimento de que, por essa via processual, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, é necessário que a controvérsia do processo subjacente seja de natureza constitucional, a fim de determinar-se a competência do Presidente deste Supremo Tribunal Federal, e que a decisão tenha sido proferida por Tribunal (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia). Por outro lado, quando a suposta ofensa a preceitos constitucionais somente possa ser aferida mediante a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, a competência para apreciar o incidente de contracautela recai sobre o Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SERVIÇO DE DRAGAGEM. DISPENSA DE LICITAÇÃO. LEI 8666/93. INTERPRETAÇÃO DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA APRECIAR O PEDIDO DE SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CAUSA DE PEDIR FUNDADA EM PRECEITOS CONSTITUCIONAIS GENÉRICOS. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. Norma infraconstitucional. Suspensão de segurança. Competência. É pacífico nesta Corte o entendimento de que compete ao Presidente do Superior Tribunal de Justiça apreciar pedido de suspensão de segurança quando a decisão proferida estiver fundamentada em normas infraconstitucionais. 2. Reclamação. Liminar concedida pelo Superior Tribunal de Justiça. Causa de pedir fundada em princípios constitucionais genéricos, que encontram sua concreta realização nas normas infraconstitucionais que disciplinam as múltiplas atividades da Administração Pública. Usurpação da competência desta Corte. Inexistência. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 2.371-AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa, Plenário, DJe de 16.04.2004)
No caso em análise, o Presidente do Superior Tribunal de Justiça deferiu o pedido de suspensão por entender que a controvérsia atinente à fraude à execução ainda não havia transitado em julgado, de modo que a decisão que autorizava o levantamento dos valores, sem exigência de caução, possuía forte risco de irreversibilidade, dada a magnitude da quantia. Consignou, ainda, que a liberação da quantia depositada poderia causar grave lesão à economia pública, ampliando a dificuldade de recomposição do erário já afetado por débito tributário elevado e parcialmente descoberto. Transcrevo, por oportuno, trecho do ato reclamado (eDOC 4, p. 3):
“Não consta que o acórdão transitado em julgado tenha debatido especificamente o tema da alegada ocorrência de Fraude à Execução, até porque tal matéria é superveniente e absolutamente independente do objeto litigioso que deu origem ao título executivo judicial.
Essa nova controvérsia (cessão do crédito exequendo em Fraude à Execução Fiscal) constitui objeto de debate específico da fase executiva do processo e, por essa peculiar condição, se o decisum precário a seu respeito, não acobertado pelo trânsito em julgado, ensejar repercussão no âmbito das hipóteses descritas no art. 4º da Lei 8.437/1992, comporta análise em Suspensão de Liminar e Sentença.
Relembro que o ente público busca a declaração de ineficácia da cessão de crédito porque a empresa – titular original do montante aproximado de R$100.000.000,00 (cem milhões de reais) – o transferiu para a sociedade de advogados por ela contratada, deixando a descoberto o débito tributário de R$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais). 
Independente da ocorrência ou não de Fraude à Execução Fiscal (objeto do litígio entre as partes a ser resolvido no Agravo de Instrumento e possíveis recursos ainda cabíveis), tenho para mim que é no mínimo presumível, pela praxe forense, que a autorização para imediato levantamento de montante superior a R$100.000.000,00 (cem milhões de reais), sem que conste notícia de que as instâncias de origem tenham condicionado tal ato à apresentação de caução, tem forte potencial de irreversibilidade. Mais que isso, e em função do expressivo valor envolvido, indica lesão à economia pública, pois tal decisão judicial precária, se revertida no próprio Tribunal de origem (ao julgar os Embargos de Declaração, com eventual atribuição de efeitos infringentes), ou no STJ (pela via recursal adequada), sem a contrapartida da imediata reposição judicial da quantia a ser levantada, poderá representar ainda maior dificuldade de recomposição do Erário (que já alega existir um saldo de R$200.000.000,00 não garantido, e que portanto poderá ser em tese ampliado para R$300.000.000,00), gerando impacto a médio prazo no planejamento orçamentário desse ente público.”	
Como se nota, a questão posta na origem se refere à configuração de fraude à execução, controvérsia que possui natureza eminentemente infraconstitucional, razão pela qual não se revela apta a ensejar a competência do STF para apreciar eventual recurso extraordinário. Nesse sentido: ARE 1.530.260-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe de 21.03.2025; ARE 1.51.775-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 06.12.2024; ARE 1.351.731-ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe de 20.05.2022; RE 1.140.829-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 03.09.2019; e ARE 1.170.274-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Plenário, DJe de 19.03.2019. Logo, não há falar em usurpação de competência desta Suprema Corte para apreciar o pedido de suspensão.
No que se refere à suposta violação aos Temas nº 18, 558 e 1220 da repercussão geral, melhor sorte não assiste às reclamantes. Isso porque, ao apreciar o pedido de suspensão, o Superior Tribunal de Justiça não examinou a natureza dos honorários advocatícios, sua preferência em relação ao crédito tributário ou determinou a compensação de precatórios com débitos tributários, limitando-se a reconhecer que a liberação de valores expressivos, enquanto pendente a discussão sobre a validade jurídica do crédito cedido, representa risco concreto e relevante à economia pública. Ora, ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros.
No mesmo sentido, foi o parecer da Procuradoria-Geral da República, do qual extraio o seguinte trecho (eDOC 25, p. 6-7):
“Na espécie, a causa (Agravos de Instrumento nº 5030937-43.2024.4.03.0000 e nº 012933-26.2022.4.03.000) tem fundamento em matéria exclusivamente infraconstitucional, qual seja, a validade jurídica da cessão de crédito ante a situação de inadimplência fiscal, o que configuraria fraude à execução fiscal prevista no artigo 185 do CTN. 
Analisando os autos, verifica-se que tanto a decisão reclamada, quanto o processo originário não apreciaram diretamente questões de cunho constitucional. Ao contrário do que alegam as Reclamantes, não se discutiu nos Agravos a possibilidade de cessão, à luz do art. 100, §13 da Constituição, mas a validade jurídica da cessão efetuada, em face da suposta insolvência tributária da empresa cedente. 
Ademais, cabe ressaltar que os temas relacionados ao princípio da efetividade da jurisdição, à garantia da razoável duração do processo e dos meios que asseguram a celeridade de sua tramitação foram tangenciados de forma reflexa. 
Em relação à suposta violação aos Temas nº 18, 558 e 1220 da Repercussão Geral, vislumbra-se a ausência da necessária aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados, o que, nos termos da jurisprudência firme desse Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação.
Vale citar as teses dos mencionados Temas:
Tema 18: Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.
Tema 558: A compensação dos débitos da Fazenda Pública inscritos em precatórios, prevista nos §§ 9º e 10 do art. 100 da Constituição Federal, incluídos pela EC nº 62/09, viola frontalmente o texto constitucional, pois obsta a efetividade da jurisdição (CRFB/88, art. 5º, XXXV), desrespeita a coisa julgada material (CRFB/88, art. 5º, XXXVI), vulnera a Separação dos Poderes (CRFB/88, art. 2º) e ofende a isonomia entre o Poder Público e o particular (CRFB/88, art. 5º, caput). 
Tema 1220: É formalmente constitucional o § 14 do art. 85 do Código de Processo Civil no que diz respeito à preferência dos honorários advocatícios, inclusive contratuais, em relação ao crédito tributário, considerando-se o teor do art. 186 do CTN.
É nítida a inexistência de aderência estrita, haja vista que a decisão reclamada, ao suspender cautelarmente o levantamento dos valores, não tratou da preferência dos honorários, não afastou tal preferência e nem sequer determinou a compensação de precatórios com débitos tributários, mas apenas reconheceu que o levantamento de vultosos valores, quando pendente discussão sobre a validade jurídica do crédito cedido, apresenta risco considerável à economia pública. 
Assim, constata-se que a temática dos paradigmas não guarda semelhança fática e nem reproduz a discussão atinente ao ato reclamado. Nos casos dos julgados paradigmas existiam créditos de honorários advocatícios válidos, líquidos e certos, o que autorizava a preferência creditória. Na hipótese dos autos, a validade jurídica da cessão de crédito para pagamento dos honorários ainda está sendo discutida na via judicial. 
Por fim, vale salientar a utilização indevida da reclamação como sucedâneo recursal para impugnar decisão concessiva de Suspensão de Liminar.”
Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.
Publique-se.
	Brasília, 4 de março de 2026

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente